Tribunal: STF
Processo: Rcl 55636
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DE TRANSCEDÊNCIA DA MATÉRIA PELO TST NO CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Janice dos Santos Souza contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA DESAFIADA POR RECURSO DE REVISTA QUE TEVE SEU SEGUIMENTO NEGADO AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCEDÊNCIA DA MATÉRIA. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.298.647 - TEMA-RG 1.118. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Em síntese, aduz a embargante que a decisão recorrida seria omissa e contraditória, vez que a decisão do TST que declarou a ausência de transcedência da matéria para o cabimento do recurso de revista teria sido fundamentada em função do descumprimento de requisitos formais, e não “em função do ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços”. 



    Requer, por estas razões, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja julgada improcedente a reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida que, em virtude do reconhecimento, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria objeto do RE 1.298.647 - Tema 1.118, não poderia o Tribunal Superior do Trabalho negar a existência de transcedência da matéria submetida a sua apreciação. Referida conclusão advém, inclusive, conforme consignei, do fato de que o art. 896-A, §1º, II, da CLT, estatui haver transcendência da matéria, a viabilizar o cabimento do recurso de revista, toda a vez que a decisão recorrida estiver em dissonância com jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Destarte, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada, nos termos do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 - Tema 339 da repercussão geral. Em verdade, manifesta a embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente